Tribunal: TJPA
Processo: 0800150-80.2023.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800150-80.2023.8.14.0064

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ANTONIA LOURENCO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800150-80.2023.8.14.0064

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADA: ANTONIA LOURENÇO FERREIRA

ADVOGADO: RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO POR FRAUDE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou nulo contrato de empréstimo consignado por ausência de assinatura da parte autora, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e condenou a instituição de pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00. Apelante busca a reforma da sentença para considerar a validade do contrato ou, subsidiariamente, reduzir o valor da condenação por danos morais e evitar a repetição do indébito em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (I) verificar a existência de interesse de agir da parte autora; (II) analisar a nulidade do contrato por ausência de consentimento; (III) avaliar a proporcionalidade das condenações, notadamente quanto à fixação de danos morais e à devolução em dobro do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de interesse de agir não prospera, uma vez que o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal assegura o acesso à jurisdição independentemente de aviso prévio e exame da via administrativa.

A perícia grafotécnica concluiu que a assinatura constante no contrato de empréstimo consignado não foi produzido pelo punho da parte autora, configurando a inexistência de consentimento e a nulidade do negócio jurídico.

Apesar da fraude na rescisão do contrato, os valores creditados na conta do autor foram utilizados, razão pela qual é acertada a sentença ao determinar o abatimento do valor de R$ 2.357,96 do montante a ser restituído, evitando o enriquecimento sem causa.

O reconhecimento da ilegalidade dos descontos é autorizado a incluir danos morais, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, em conjunto com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, diante da falha na prestação de serviço pela instituição financeira.

O quantum indenizatório por danos morais fixados em R$ 8.000,00, embora justificável pela gravidade do abalo sofrido, deverá ser reduzido para R$ 3.000,00, de forma a atender aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. No caso concreto, a conduta do banco recorrente, ao descontar valores com base em contrato nulo, revela má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

A ausência de consentimento da parte autora no contrato de empréstimo consignado, comprovada por perícia grafotécnica, torna nulo o negócio jurídico.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário do consumidor é devida, encontrando respaldo no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A indenização por danos morais deve ser incluída na observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, o caráter compensatório e punitivo, e as condições das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, artes. 186, 876, 884, 885 e 927; CDC, art. 14 e art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante relevante
: STJ, REsp 1737412/SC (Tema 1061); TJ-MG, AC 10287140077234001, Rel. Roberto Apolinário de Castro, j. 23/06/2022.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800150-80.2023.8.14.0064

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADA: ANTONIA LOURENÇO FERREIRA

ADVOGADO: RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Tratam os presentes autos de Apelação Cível, interposta por BANCO BRADESCO S.A., em face de sentença que julgou procedentes os pedidos contidos em AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS c/c REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proposta por ANTONIA LOURENÇO FERREIRA.

Consta da inicial que a requerente é aposentada, e ao receber o extrato de seu benefício, constatou a existência de 01 (um) empréstimo consignado pelo Banco, ora Requerido, contratado sob o nº 017406812 no valor de
R$ 2.357,96
(dois mil, trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos) em 84 parcelas de R$ 57,00 (cinquenta e sete reais), tendo os referidos descontos estranhamente se iniciado em AGOSTO/2021; que o valor referente ao empréstimo entrou na conta da autora, porém não foi autorizado a realização do mesmo, apesar da autora ter utilizado os numerários, não tinha conhecimento do que estava ocorrendo em sua conta, acreditando ser apenas seu benefício mensal, visto que sua conta não encontrava-se regular devido aos estranhos procedimentos bancários nesse período; que tentou solucionar administrativamente a questão, sem êxito. Desse modo, requer a procedência da demanda, a fim de que seja declara a inexistência do débito questionado, com devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, além de danos morais.

CONTESTAÇÃO apresentada pelo requerido, onde sustenta a regularidade da contratação e junta documentos. Sustenta que o contrato questionado pela autora se trata de uma cessão de carteira do Banco Mercantil para o Bradesco, tendo regularmente celebrado e com comprovante de transferência dos valores para a conta da autora, fato confirmado pela autora na inicial, e comprovado em extrato bancário juntado pela mesma. Requer a improcedência da ação.

RÉPLICA devidamente apresentada pela autora, impugnando os documentos apresentados na contestação e requerendo a procedência da demanda.

Foi determinada apresentação de perícia grafotécnica do contrato juntado aos autos pelo Banco, que concluiu: “
as análises documentoscopias realizadas sobre o documento original, fica evidente que as peças contestadas NÃO PARTIRAM DO PUNHO CALIGRÁFICO DO AUTOR, o que demonstra que o mesmo não pode ser utilizado como comprovante de contratação de serviço pelo Autor ao Banco Requerido.”

SENTENÇA PROFERIDA (id 22639886), no sentido de JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO, para a) declarar a inexistência de relação jurídica entre ANTONIA LOURENCO FERREIRA CPF: 410.580.622- 04 e BANCO BRADESCO S.A relativamente ao contrato ora questionado; b) condenar o BANCO BRADESCO S.A ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais; c) deferir o pedido de repetição de indébito em dobro, a ser liquidado em execução de sentença. Concluiu o magistrado que “ está provado que a autora não celebrou o contrato, sendo possível vítima de fraude de alguém que se apossou de seu documento antigo. A transferência do crédito a sua conta não convence este Juízo da legalidade do negócio, pois, foi feita somente em 27/02/2023, após a autora buscar a Justiça e depois que a autora sofreu descontos por mais de um ano, em sua conta sem receber a "contraprestação do negócio".

Em APELAÇÃO, a instituição bancária sustenta: que o empréstimo for devidamente contratado pela autora, referindo-se a empréstimo consignado no qual a mesma recebeu o valor avençado, conforme comprovante nos autos; que embora a parte recorrida tenha afirmado, na peça exordial, desconhecer a origem do supracitado desconto, as provas apresentadas pelo apelante desconstituem a contento tal alegação, notadamente, o contrato celebrado e o comprovante de pagamento do valor contratado para a parte adversa. Desse modo, requer a reforma da sentença e a total improcedência da ação.

CONTRARRAZÕES apresentadas.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800150-80.2023.8.14.0064

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADA: ANTONIA LOURENÇO FERREIRA

ADVOGADO: RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

O recurso de apelação interposto é tempestivo e está regularmente processado, motivo pelo qual dele conheço.

1. Da preliminar de ausência de interesse de agir:
Não prospera a preliminar levantada pelo apelante. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXV, assegura que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". Não há exigência de exaurimento da via administrativa para configurar o interesse de agir. Ademais, a autora comprovou a existência de descontos indevidos, que já caracterizam lesão apta a justificar o ingresso da demanda judicial.

2. MÉRITO:

A controvérsia recursal de mérito está centrada na análise da validade do contrato de empréstimo consignado nº 017406812, bem como na proporcionalidade das condenações impostas na sentença de primeiro grau. Em resumo, alega o apelante que:

Houve regular celebração do contrato, com transferência dos valores contratados para a conta do autor;

A condenação em danos morais mostra-se desproporcional, devendo ser reduzido;

A repetição do indébito em dobro seria indevida, ante a inexistência de má-fé.

Por outro lado, a autora/recorrida defende a manutenção da sentença, com destaque para a conclusão da perícia grafotécnica que atestou a ausência de isenção da assinatura no contrato questionado.

Passo à análise das questões levantadas.

A perícia grafotécnica realizada nos autos concluiu, de forma inequívoca, que a assinatura constante no contrato de empréstimo consignado não foi produzida pelo punho do autor. Tal elemento é suficiente para demonstrar a inexistência de consentimento da parte autora no que se refere à celebração do referido negócio jurídico, configurando, portanto, a nulidade do contrato.

Por outro lado, é incontroverso que o valor correspondente ao empréstimo foi creditado na conta da recorrida, conforme comprovado pelos documentos bancários acostados aos autos. O autor, em sua inicial, reconheceu ter utilizado os valores, ainda que tenha alegado desconhecer sua origem no momento da utilização.

Esse contexto demonstra que, embora tenha havido fraude na celebração do contrato, resultando na inexistência de relação jurídica válida, não se pode ignorar o fato de que a recorrida foi beneficiada financeiramente. Desse modo, acertada a sentença ao determinar o abatimento do valor creditado (R$ 2.357,96) da quantia a ser restituída pela instituição financeira, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do autor.

Diante da ilegalidade dos descontos mencionados, também restam caracterizados os danos morais, conforme previsto no art. 186 e 927 do Código Civil, aplicando-se a responsabilização disposta no art. 14 do CDC, em consonância com o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITAR - FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, DO CDC - ÔNUS DO RÉU - ART. 373, INCISO II, CPC - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REPARAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM QUANTIA RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, quando observado que do contrato entabulado, consta expressamente o nome da instituição financeira. Constata a irregularidade da contratação, que se deu mediante fraude perpetrada por terceiro, deve ser declarado inexistente o débito. A falha na prestação do serviço, que ofenda o princípio da informação e da segurança, na relação consumerista, gera responsabilidade objetiva da fornecedora, que deve indenizar pelos prejuízos causados. Presente o liame de causalidade entre a conduta do réu e o dano suportado pela parte autora,
configurada estará a responsabilidade de indenização da causadora do ato ilícito, conforme disposto no art. 186, do Código Civil e art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva sua responsabilidade, "ex vi" do disposto no art. 927, parágrafo único do Código Civil e art. 14, do Código Consumerista. A instituição financeira, na condição de ré, deve ser responsabilizada quando houver falha na prestação do serviço, principalmente quando advinda de estelionatário
. A indenização deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento imotivado, produzindo, no causador do mal, impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante atentado.

(TJ-MG - AC: 10287140077234001 Guaxupé, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

Dessa forma, deve ser mantida a reparação do dano moral sofrido pelo apelado.

A condenação ao pagamento de danos morais em primeira instância foi incluída no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Embora reconheça-se que a autora sofreu prejuízos de ordem extrapatrimonial, especialmente em razão dos descontos indevidos em benefício de natureza alimentar, é necessário ajustar o quantum indenizatório aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

A fixação da indenização por danos morais deve observar:

A gravidade do dano
: O prejuízo decorre de descontos não autorizados em benefício previdenciário, fato que gera angústia e aflição ao autor, uma pessoa aposentada que depende dos rendimentos para sua subsistência.

O caráter compensatório e punitivo da indenização
: O montante deve ser suficiente para reparar o abalo sofrido e desestimular condutas semelhantes por parte do ofensor, sem, contudo, se traduzir em enriquecimento indevido da vítima.

As condições financeiras das partes
: Uma instituição financeira, enquanto grande conglomerado bancário, deve arcar com uma indenização em valor compatível com a gravidade de sua conduta, mas sem imposição de quantia excessiva.

Considerando essas diretrizes e as especificidades do caso concreto, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se mais adequado para atender aos fins compensatórios e sancionatórios, preservando o equilíbrio entre as partes.

A sentença determinou, ainda, a repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, em razão dos descontos indevidos realizados no benefício do autor, o que deve ser mantido.

Quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, seja porque a dívida, em si mesma considerada, inexistia (pagamento objetivamente indevido), seja porque recebeu quantia imerecida.

Dispõe o Código Civil que “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Nesse aspecto, o Banco Apelante se insurge contra a condenação de ressarcimento em dobro aplicada pelo juízo originário, aduzindo resumidamente que os valores foram pautados em contratação lícita, ou seja, sem má-fé, bem como, que seria inaplicável a tese fixada pelo STJ no Tema 1061, ante a modulação dos efeitos do julgado.

Tratando-se de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e tendo sido reconhecida a inexistência do negócio jurídico entre as partes, os prejuízos materiais dele decorrentes devem ser restituídos ao consumidor na forma determinada pelo artigo 42 daquele diploma legal:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. (grifos nossos)

Com relação a esse ponto, verifico que o magistrado condenou o banco apelante à restituição em dobro do valor descontado indevidamente, em acordo com o entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma, no qual foi fixada a seguinte tese:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Como se verifica, conforme o novel entendimento, a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva.

In casu,
a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade dos descontos ora debatidos, incidente sobre benefício de pessoa idosa e de baixa renda. Logo entendo intencional a conduta do Banco Recorrente em descontar valores com base em contrato nulo, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos de aposentadoria do Recorrido, ato que, a meu ver, configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S/A
, para
reduzir o valor dos danos morais
para R$ 3.000,00 (três mil reais), em observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, mantendo a sentença de piso nos demais aspectos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MURA

Relatora

Belém, 18/12/2024